Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737582-18.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a apelante acerca da petição e documentos constantes do id 57676307. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator